Tribunal: TJES
Processo: 5001390-43.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. TEMA 972/STJ. EREsp 1.413.542/RS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu em parte do recurso de apelação da parte consumidora e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, bem como conheceu e negou provimento ao recurso da instituição financeira, mantendo o reconhecimento da abusividade da contratação de seguro prestamista, com determinação de restituição em dobro dos valores pagos. O embargante alega omissão quanto à legalidade da contratação, inexistência de venda casada, ilegitimidade passiva, impossibilidade de restituição diante da fruição da cobertura e ausência de fundamentação quanto à má-fé para repetição do indébito em dobro, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar as teses relativas à legalidade da contratação do seguro prestamista, à inexistência de venda casada, à ilegitimidade passiva e à impossibilidade de restituição; (ii) estabelecer se há contradição interna entre o reconhecimento da validade do contrato principal e a determinação de restituição de valores; (iii) determinar se há obscuridade ou ausência de fundamentação quanto à restituição em dobro com base no art. 42, parágrafo único, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de legalidade da contratação do seguro prestamista e conclui que não houve comprovação da efetiva facultatividade da adesão, configurando venda casada vedada pelo art. 39, I, do CDC.

O julgado alinha-se ao entendimento do STJ no Tema 972, segundo o qual a mera previsão contratual ou a existência formal de instrumento apartado não afastam, por si sós, a caracterização da venda casada, sendo necessária prova concreta da liberdade de escolha do consumidor.

A decisão fundamenta a restituição em dobro com base na modulação firmada no EREsp 1.413.542/RS, estabelecendo que, para contratos celebrados após 30/03/2021, a devolução independe da demonstração de má-fé subjetiva, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva.

Como o contrato foi firmado após 30/03/2021, a prática abusiva caracteriza violação à boa-fé objetiva e justifica a repetição do indébito em dobro, independentemente de dolo específico.

Não há contradição interna no acórdão, pois o reconhecimento da validade formal do contrato principal não impede o controle judicial de cláusulas acessórias à luz da legislação consumerista.

A decisão apresenta fundamentação clara, coerente e logicamente estruturada, inexistindo obscuridade, sendo certo que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando enfrenta os pontos essenciais da controvérsia.

A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se admite em sede de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

A caracterização da venda casada em contrato de seguro prestamista exige a comprovação concreta da facultatividade da contratação, não sendo suficiente a mera previsão contratual ou instrumento formal apartado.

Para contratos celebrados após 30/03/2021, a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da demonstração de má-fé subjetiva, bastando a violação à boa-fé objetiva.

O reconhecimento da validade do contrato principal não impede o controle de abusividade de cláusulas acessórias à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, arts. 39, I, e 42, parágrafo único; Decreto-Lei nº 73/1966.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 972; STJ, EREsp 1.413.542/RS; STJ, AgInt no REsp 1.826.499/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21/10/2019, DJe 25/10/2019; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.928.343/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 08/03/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001390-43.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. e outros

APELADO: LUCIANA ALVES DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. TEMA 972/STJ. EREsp 1.413.542/RS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu em parte do recurso de apelação da parte consumidora e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, bem como conheceu e negou provimento ao recurso da instituição financeira, mantendo o reconhecimento da abusividade da contratação de seguro prestamista, com determinação de restituição em dobro dos valores pagos. O embargante alega omissão quanto à legalidade da contratação, inexistência de venda casada, ilegitimidade passiva, impossibilidade de restituição diante da fruição da cobertura e ausência de fundamentação quanto à má-fé para repetição do indébito em dobro, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar as teses relativas à legalidade da contratação do seguro prestamista, à inexistência de venda casada, à ilegitimidade passiva e à impossibilidade de restituição; (ii) estabelecer se há contradição interna entre o reconhecimento da validade do contrato principal e a determinação de restituição de valores; (iii) determinar se há obscuridade ou ausência de fundamentação quanto à restituição em dobro com base no art. 42, parágrafo único, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de legalidade da contratação do seguro prestamista e conclui que não houve comprovação da efetiva facultatividade da adesão, configurando venda casada vedada pelo art. 39, I, do CDC.

O julgado alinha-se ao entendimento do STJ no Tema 972, segundo o qual a mera previsão contratual ou a existência formal de instrumento apartado não afastam, por si sós, a caracterização da venda casada, sendo necessária prova concreta da liberdade de escolha do consumidor.

Não há contradição interna no acórdão, pois o reconhecimento da validade formal do contrato principal não impede o controle judicial de cláusulas acessórias à luz da legislação consumerista.

A decisão apresenta fundamentação clara, coerente e logicamente estruturada, inexistindo obscuridade, sendo certo que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando enfrenta os pontos essenciais da controvérsia.

A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se admite em sede de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, arts. 39, I, e 42, parágrafo único; Decreto-Lei nº 73/1966.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 972; STJ, EREsp 1.413.542/RS; STJ, AgInt no REsp 1.826.499/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21/10/2019, DJe 25/10/2019; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.928.343/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 08/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
embargos de declaração
opostos por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

c
ontra o

acórdão
de ID 12859693,
proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível
, que, à unanimidade, conheceu em parte do recurso de apelação interposto por Luciana Alves dos Santos e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, bem como conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco Toyota do Brasil S.A.

Em suas razões (ID n. 13760011), o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, ao deixar de enfrentar adequadamente as teses relativas:
(I)
à legalidade da contratação do seguro prestamista, afirmando que o pacto foi celebrado por livre e espontânea vontade da consumidora, em instrumento apartado e com observância das normas do Código Civil e do Decreto-Lei n.º 73/1966;
(II)
à inexistência de venda casada, porquanto facultativa a adesão ao seguro e ausente qualquer prova de imposição ao consumidor;
(III)
à ilegitimidade do Banco Toyota do Brasil S.A. para responder pela restituição dos valores pagos a título de prêmio securitário, uma vez que tais valores seriam destinados à seguradora;
(IV)
à impossibilidade de restituição dos valores pagos pelo seguro prestamista, diante da efetiva fruição da cobertura securitária durante o período de vigência do contrato;
(V)
à ausência de fundamentação quanto ao reconhecimento de má-fé apta a justificar a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Pede, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para ser reconhecida a legalidade da cobrança do seguro prestamista, afastada a restituição em dobro dos valores pagos, prequestionando-se a matéria debatida.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência de suposta omissão no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido, observa-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.

I – DA ALEGADA OMISSÃO

Sustenta o embargante que não houve adequada análise da livre manifestação de vontade na contratação do seguro prestamista.
Entretanto, o acórdão enfrentou expressamente a matéria.

No caso concreto, consignou-se que o Banco não comprovou que a consumidora teve efetiva oportunidade de cotar o serviço no mercado ou optar livremente por sua contratação, circunstância que configura a prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Conforme trecho do voto condutor:

“
No caso em questão, observa-se que o seguro foi contratado pelo valor de R$ 1.340,03 (mil trezentos e quarenta reais e três centavos). No entanto, não há qualquer comprovação de que a consumidora teve a oportunidade de exercer sua livre escolha, nem foi apresentado um contrato específico e apartado para o seguro, documento essencial para demonstrar que a contratação não ocorreu de forma compulsória. Além disso, a ausência da apólice do seguro nos autos reforça a configuração de venda casada, prática expressamente vedada pelo art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.”

O acórdão alinhou-se ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 972, segundo o qual a mera previsão contratual ou a existência formal de instrumento apartado não são suficientes, por si sós, para afastar a caracterização da venda casada, sendo indispensável a comprovação concreta da facultatividade da contratação.

Assim, a matéria foi expressamente apreciada. O que se verifica é apenas discordância do embargante quanto à conclusão adotada.

No tocante ao pedido de esclarecimento sobre a má-fé, o acórdão fundamentou a restituição em dobro com base na modulação de efeitos do EREsp 1.413.542/RS.

Restou estabelecido que, para contratos firmados após 30/03/2021, a devolução em dobro independe da demonstração de má-fé subjetiva, bastando a comprovação de conduta contrária à boa-fé objetiva.

Considerando que o contrato em lide foi firmado em julho de 2021, a abusividade da venda casada caracteriza violação ao dever de lealdade e transparência, justificando a sanção aplicada, independentemente de dolo específico.

O acórdão foi claro ao consignar que não se exige má-fé subjetiva, sendo suficiente a afronta à boa-fé objetiva. Não há, portanto, omissão sobre o ponto.

Nesse contexto, a alegação de omissão configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incabível em sede de embargos declaratórios. Conforme consolidado pela jurisprudência
1
, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos da parte, desde que enfrente, ainda que de forma sucinta, os pontos relevantes e essenciais para a solução da controvérsia — como efetivamente ocorreu no caso.

O recorrente, em verdade, pretende o reexame da matéria que alega como omissa, por não se conformar com o desfecho do julgamento, desfavorável aos seus interesses. Todavia, eventual
equívoco
quanto à conclusão alcançada por esta Colenda Câmara configura erro de julgamento, o qual, por sua natureza, não pode ser corrigido pela via dos embargos de declaração. Para tal finalidade, o ordenamento jurídico prevê a interposição do recurso próprio, apto a impugnar a decisão tida por injusta.

II – DA ALEGADA CONTRADIÇÃO

Não se verifica contradição interna no acórdão, tampouco violação ao art. 1.022 do CPC. Ao contrário, a decisão embargada
apresenta fundamentação harmônica, coerente e logicamente estruturada, conduzindo de forma progressiva à conclusão adotada.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte” (AgInt no REsp 1.826.499/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21/10/2019, DJe 25/10/2019).

O reconhecimento da validade do contrato principal não impede o controle judicial de cláusulas acessórias à luz da legislação consumerista.

Assim, a preservação da validade do contrato de financiamento não obsta o reconhecimento da abusividade de cláusulas acessórias, sendo a determinação de restituição do indébito um corolário lógico da proteção ao consumidor, sem que isso implique em vício de contradição no julgado.

III – DA ALEGADA OBSCURIDADE

O embargante também sustenta obscuridade quanto aos fundamentos que levaram ao reconhecimento da abusividade.

Todavia, o voto vencedor foi claro ao afirmar que a mera assinatura de contrato de adesão não supre o dever de transparência, tampouco desonera o fornecedor do ônus de demonstrar que o consumidor teve ciência inequívoca e liberdade de escolha quanto aos encargos acessórios.

A declaração de abusividade fundamentou-se na violação da boa-fé objetiva e na ausência de prova da facultatividade da contratação, fundamentos claros, diretos e suficientes para sustentar a conclusão adotada.

Como bem assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, o vício de obscuridade apto a justificar embargos ocorre quando há falta de clareza que dificulte a exata compreensão do julgado (EDcl no AgRg no AREsp 1.928.343/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 08/03/2022).

Como o acórdão embargado apresenta fundamentação clara e coerente, com lógica interna plenamente apreensível, não há o que se falar em obscuridade.

IV – DA ALEGADA OBSCURIDADE

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o acórdão embargado.

C
onsiderando ter havido manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões apontadas nos presentes aclaratórios.

É como voto.

1
STJ. EDcl no AgInt no AREsp: 1844941/RJ, Relator.: Ministro OG FERNANDES. Data de Julgamento: 09/11/2021, Segunda Turma. Data de Publicação: DJe 10/12/2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.